Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708517-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS DIAS LEVINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MATEUS DIAS LEVINO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, para determinar a reserva de vaga para o recorrente no concurso para residência médica, do qual foi desclassificado para as cotas reservadas a pretos e pardos. Afirma o recorrente que a banca de heteroidentificação da Fundação Carlos Chagas não o considerou como a pessoa parda, impedindo que tivesse acesso à vaga de residência médica do Hospital Sírio-Libanês, reservada para cotistas, na especialidade radiologia/diagnóstico por imagem. Defende que faz jus à concorrência no sistema de cotas, na condição de pessoa parda, aduzindo que tal assertiva representa “fato comprovado por meio de imagens, de comprovante do deferimento da banca de heteroidentificação no ENARE (concurso nacional de residência médica), de atestado dermatológico na escala Fitzpatrick, de comprovante de matrícula do colégio de ensino fundamental e de curso universitário da UFRJ, de certidão da Polícia Civil do Distrito Federal, com todos os documentos o considerando como pessoa parda ou preta”. Destaca que a residência médica almejada teve início em 1o de março de 2025, mas que a decisão agravada acolheu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem, consubstanciado em pedido subsidiário, para determinar a reserva de vagas pelas agravadas, restando indeferido o pedido principal de garantia da matrícula do recorrente no processo de formação na especialidade médica almejada. Afirma fazer jus à matrícula para cursar a residência médica em curso neste ano de 2025, ainda que na condição sub judice, e ressalta que a decisão agravada, na forma em que prolatada, “...carece de lastro semântico para seu entendimento e cumprimento, visto que fez uma determinação que impede qualquer efetividade da prestação jurisdicional.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela recursal, ressaltando, quanto ao periculum in mora, que a urgência na concessão da medida está demonstrada pelo fato de já ter sido iniciada a residência médica em questão, destacando o art. 32 da Resolução do Conselho Nacional de Residência Médica exige que a matrícula seja realizada entre os dias 10 de fevereiro e 31 de março, para que tenha validade e o programa seja concluído no período de um ano. Requer a concessão de liminar “para integralizar a decisão de piso, que deferiu em parte a tutela requerida, de forma a estabelecer o retorno do Agravante ao certame no sistema de cotas, com a determinação expressa que ele possa se matricular e iniciar o programa de residência médica ainda neste mês de março de 2025, sub judice”, o que pretende ver conformado na análise de mérito. Preparo regular no ID 69598124. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pedido antecipatório do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão da pretensão antecipatória pretendia pelo recorrente, na extensão em que postulada, por se tratar de medida satisfativa e dotada de irreversibilidade, incompatível com provimentos liminares próprios de agravo de instrumento. Ressalto que a decisão agravada não tratou do mérito do pedido deduzido em Juízo, tendo considerado, a princípio, que deve prevalecer a decisão da banca examinadora, por ser excepcional a intervenção judicial no mérito de atos proferidos em processos seletivo, mesmo os que tratam de reserva de cotas raciais. Assim, a própria subsistência do direito vindicado pelo agravante ainda pende de apreciação em sede de cognição perfuntória, devendo-se assegurar às agravadas o direito ao contraditório, viabilizando a defesa processual das razões pelas quais não foi permitida a matrícula do recorrente pelo sistema de cotas na vaga de residência médica almejada, cumprindo destacar que a resposta da banca examinadora está devidamente fundamentada, em três pareceres de heteroidentificação, que apresentam a mesma conclusão e que levam em conta especificamente as características pessoais do recorrente, confira-se: “Parecer Banca 1 O candidato argumenta que sua “cor de pele escura, lábios grossos, cabelos escuros e cacheados e olhos escuros” seriam suficientes para enquadrá-lo como negro, porém, essa autodescrição difere de como foi observado pela comissão. Ressaltando que a análise fenotípica leva em consideração o conjunto dos traços físicos e a percepção social do indivíduo como negro, e não apenas características isoladas. A cor da pele observada pela comissão foi de tonalidade clara. O conceito de pardo utilizado para a reserva de vagas não se refere a qualquer pessoa miscigenada ou de pele morena, mas sim àquelas que são racializadas como negras na sociedade. Diversas pessoas de pele não são identificadas como negras e, portanto, não vivenciam o racismo estrutural que justifica a reserva de vagas. O cabelo cacheado e os olhos escuros não são determinantes da negritude. O cabelo cacheado pode ser encontrado em indivíduos de diferentes origens raciais, e não é suficiente para caracterizar a racialização como negro. A análise da banca não considerou apenas essas características isoladas, mas o conjunto do fenótipo do candidato. A experiência pessoal de identidade racial não substitui a análise fenotípica. O candidato alega que sempre se autodeclarou negro e que sua identidade racial foi socialmente construída ao longo da vida. Contudo, para além da própria percepção a pessoa precisa também assim ser identificada. Sendo essa a tarefa da comissão de heteroidentificação. A descrição da experiência individual, por mais legítima que seja, não substitui a análise objetiva do fenótipo feita pela Comissão de Heteroidentificação. A análise fenotípica não é padronizada entre diferentes processos seletivos e pode variar conforme os critérios da comissão avaliadora. O fato de ter sido aprovado em um certame não vincula as decisões de outras bancas, pois a percepção social da negritude pode ser interpretada de maneira diferente em cada contexto. Recurso Indeferido. Parecer Banca 2 De modo respeitoso tanto o candidato quanto ao processo de implementação das políticas públicas de ação afirmativa, para população negra (população preta e parda) informo não reconhecer a autodeclaração racial do candidato. Faço isto tendo em vista que neste processo instaurado pelo trabalho das bancas de heteroidentificação, o ato de reconhecer, identificar racialmente uma pessoa passa majoritariamente pela compreensão, detecção de características físicas, tais como cor de pele, textura de cabelos crespos e cacheados, traços faciais vinculados a população negra. Tais traços não são encontrados no fenótipo do candidato. Logo não reconhecemos sua auto declaração enquanto pessoa negra (preta ou parada) uma vez que não foram observados nem em conjunto e nem individualmente elementos que o vinculem a experiência de uma pessoa negra público alvo da política de reserva de vagas. A saber o candidato apresenta, cabelos ondulados, pele clara com aspecto bronzeado e nariz finos. Convém pontuar que a população branca possui diversidade de tons de pele, texturas de cabelos assim consideramos indiscutivelmente Reynaldo Gianecchini, Chay Suede e Toni Ramos enquanto homens brancos mesmo sendo diferentes entre si. Ressaltamos, ainda, que a heteroidentificação é realizada através de verificação fenotípica e não da ascendência, pois como afirmou Oracy Nogueira o preconceito, em Brasil, é de marca, ou seja, baseado em fenótipo. Ainda, destacamos conforme a promotora Lívia Vaz afirma: " O racismo no Brasil conecta-se muito mais com a forma como o indivíduo é percebido socialmente do que com a maneira como este se autodeclara. As políticas públicas de ação afirmativa têm o objetivo principal de garantir igualdade de oportunidades e devem ser destinadas às pessoas que são, no contexto brasileiro, potencialmente vítimas de discriminação racial”. Parecer Banca 3 No Brasil, como pontuou o sociólogo Oracy Nogueira, o preconceito e a discriminação acontecem com base na “marca”, ou seja no fenótipo. Desse modo, considera-se como marcadores principais da aparência a textura do cabelo e a cor da pele para se possa identificar se um candidato é alvo da política pública de cotas raciais que visa ampliar a presença da população negra no acesso ao trabalho no setor público. O candidato possui pele clara e cabelos ondulados. Apresenta um conjunto de características fenotípicas que no contexto do racismo à brasileira (TELLES, 2003) faz com que seja lido socialmente como uma pessoa branca. A política de cotas raciais para pessoas negras deve ser utilizada apenas pelo público-alvo dessa política de Ação Afirmativa e não qualquer pessoa que tenha passado por miscigenação. Para se valer da vaga o candidato precisa obrigatoriamente ter fenótipo de pessoa negra. É importante destacar que existem diferentes tipos de pessoas brancas, e para ser “lida” socialmente como branca a pessoa não necessariamente precisa possuir pele muito branca, claríssima, cabelos lisos e olhos claros. Existe um tipo físico que no Brasil é chamado popularmente de moreno/morena, que também é lido como branco: pessoa com pele morena ou bronzeada, como cabelos escuros (lisos, cacheados ou ondulados) também se diferencia da pessoa negra (parda ou preta). Dessa maneira, a confusão no pertencimento racial muitas vezes ocorre pela construção da imagem de um branco ideal: com pele muito branca, olhos claros e cabelos lisos e claros. Sobre essa idealização presente na sociedade brasileira é válido destacar as pesquisas da doutora em psicologia social Lia Vainer Schucman, estudo sistematizado no livro: Entre o encardido, o branco e o branquíssimo (2020). No contexto do racismo à brasileira (TELLES, 2003), que considera a “marca” e não a ascendência, o candidato não foi reconhecida como pessoa negra. O não reconhecimento desta comissão em nada altera o sentimento de pertença e de identidade do candidato. O que está em pauta é a heteroidentificação, que considera tão somente o fenótipo e não a ancestralidade. O Candidato não é alvo da política de cotas raciais. (g.n.) Assim, ressoa controverso direito de participação do recorrente na disputa de vagas reservadas à negros e pardos, mostrando-se imprescindível assegurar às agravadas o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a posterior apreciação exauriente do pedido deduzido em juízo. Não obstante tal constatação, afere-se que a decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, acolhendo o pedido subsidiário deduzido liminarmente pelo agravante, a fim de assegurar o resultado útil do processo, determinando “...a reserva de vaga para Residência Médica para a especialidade Radiologia/Diagnóstico por Imagem no hospital requerido, em favor da parte autora, até que se resolva o mérito da demanda.” Nesse contexto, o provimento judicial recorrido assegura, mediante reserva de vaga, o resultado da prestação jurisdicional, caso venha a ser concedida no julgamento de mérito, ainda que o recorrente tenha que participar de programa de residência médica subsequente, considerando que o atual teve início em 1o de março deste ano de 2025. É necessário ponderar que o pedido deduzido no presente recurso, volvido à determinação de matrícula imediata do recorrente na residência médica do Hospital Sírio-Libanês, reservada para cotistas, na especialidade radiologia/diagnóstico por imagem, é satisfativo e dotado de potencial irreversibilidade, encontrando óbice à concessão em sede de antecipação e tutela recursal, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC. Soma-se a isso, que o programa de residência médica já teve início, conforme alegado pelo agravante, sendo que a viabilidade da participação do recorrente nesse mesmo programa também demanda melhor apuração, considerando a importância e a complexidade da especialização médica pretendida, além do exíguo prazo de duração do programa. Desse modo, constata-se que os elementos necessários à aferição do direito reivindicado pelo recorrente não sãos seguros a permitir o pronto reconhecimento da viabilidade da postulação, sendo passível de contestação pelas agravadas e necessária a garantia do prévio contraditório, notadamente em razão de se tratar de pretensão satisfativa e potencialmente irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator